Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que concedeu liberdade provisória à paciente mediante pagamento de fiança de R$ 2.000,00, por incursão ao art. 155, caput, do Código Penal. Deferida a liminar em Plantão Judicial, sobrevieram informações, por ofício de Id 54819263, noticiando o pagamento da fiança arbitrada em 25/12/23, que resultou na soltura da paciente, em 26/12/23. A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do writ, Id 54834047, haja vista a perda de seu objeto. Assim sendo, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, ante a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR